Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA.

1. O arbitramento de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença é exceção somente sendo possível quando se evidenciar litigiosidade entre as partes que prolonga a atuação contenciosa de seus patronos.

2. A hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de somente um laudo pericial configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur.

3. Negou-se provimento ao recurso.